Tribunal: TJPA
Processo: 0801296-62.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801296-62.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: GEDAM PEREIRA CAMPOS DA SILVA

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ALEGADA PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS, EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONCURSO C-173 COM VALIDADE PRORROGADA ATÉ SETEMBRO DE 2020. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CANDIDATO APROVADO NA 7ª COLOCAÇÃO. CONVOCAÇÃO DOS PRIMEIROS 3 (TRÊS) APROVADOS, CONFORME O NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS E DEMOSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NO CARGO PLEITEADO PELO IMPETRANTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ESCOLHER, DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO, QUANDO NOMEAR OS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Gedam Pereira Campos da Silva contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará e o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, em razão da sua não nomeação no cargo de Professor Classe I, Nível A, professor de geografia, na 9ª URE (Maracanã), para o qual foi aprovado 7º (sétimo) lugar.

Relata que
“o Resultado Final foi homologado e publicado no DOE nº 33.697, em 11/09/2018 (Documento 05 - DOE 33.697 - Concurso C-173 - Resultado Final e Homologação, anexo), momento em que o Impetrante foi, então, aprovado em 7º lugar no cargo. Conforme Decreto de 22/02/2019, publicado no DOE nº 33.811, os candidatos aprovados e classificados nos três primeiros lugares na URE 09 foram devidamente nomeados”
(ID. 2742356).

Argumenta que
“embora o Edital tenha disponibilizado apenas 03 vagas para a URE 09, existe previsão de que “os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados observada, estritamente, a ordem de classificação no CARGO/DISCIPLINA/URE, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública” (item 1.2.6)”.

Alega que “
dentro do prazo de validade do certame C-173 (11/09/2018 a 11/09/2020), a Administração renovou diversos contratos temporários já existentes, para o exercício dos mesmos cargos, com as mesmas atribuições, e na mesma localidade objeto do concurso público anterior (C-173)”.

Conclui que “
a quantidade de 10 (dez) vagas ocupadas indevidamente superam a 7ª (sétima) colocação do Impetrante, considerando as nomeações dos três primeiros colocados, comprovando assim o direito que lhe assiste (fumus boni iuris)”.

Requer o benefício da justiça gratuita e a concessão de medida liminar para a
“nomeação imediata do Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I – GEOGRAFIA, na URE 09 – Maracanã, e reflexos advindos do ato, sob pena de multa diária, em valor a ser arbitrado por este juízo, na hipótese de descumprimento”
(ID. 2742356)
.

Apresentou requerimento liminar alternativo, para “
determinar a reserva imediata de vaga no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I - GEOGRAFIA, na URE 09 – Maracanã, em seu nome, até o julgamento final do mandamus”,
o que foi por mim deferido em decisão de 05/03/2020 (ID. 2811576).

No mérito, pede a confirmação da liminar requerida.

Em suas informações, a Secretária de Educação do Estado do Pará suscitou a decadência desta impetração e sustentou a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e a inexistência de provas pré-constituídas.

Afirmou, ainda, a ausência de violação a direito líquido e certo do Impetrante.

Em suas informações, o Governador do Estado do Pará suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir do Impetrante e, no mérito, pugnou pela denegação da segurança (ID. 2942276).

As informações prestadas pelo Governador do Estado foram nos exatos termos daquelas apresentadas pela Secretária de Estado de Educação (ID. 2944819).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (ID.

3025035).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Analiso as preliminares suscitadas pelo Estado do Pará e pelas Autoridades Impetradas.

I.

Da prejudicial de decadência

As Autoridades Impetradas suscitaram a decadência desta impetração, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a saber:

“Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Argumenta que o impetrante não se desincumbiu de ajuizar a ação mandamental no prazo de até 120 dias contados da publicação do resultado final do concurso (11/09/2018), pugnando pela extinção do feito com resolução do mérito.

Nesse ponto, não merece acolhida a prejudicial de decadência proposta, pois contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que
“o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança é de 120 (cento e vinte) dias, e em se tratando da ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, conta-se da data de expiração da validade do certame
” (RMS 58.235/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).

Nesse sentido, ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS

NO

EDITAL

DO

CERTAME.

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR.

DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O prazo decadencial para a impetração do mandamus contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término de validade do certame.

2.

A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas -

devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior -, passe

a

figurar

dentro

do

quantitativo ofertado no edital do concurso, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.

Tornado sem efeito o ato de nomeação -

em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados - após o prazo de validade do certame, não surge o direito de nomeação, por ausência de previsão legal.

4.

Hipótese

em

que

não houve configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

5.

Agravo

regimental

provido

para

negar

provimento

ao recurso ordinário em mandado de segurança”
(AgRg no RMS 46535 / DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/04/2019).

Na espécie, o prazo de validade do concurso sequer se encerrou, pois foi prorrogado até setembro de 2020.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial de decadência e passo à análise do pedido veiculado nesta impetração.

II.

Do mérito

A controvérsia posta nestes autos consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na ausência de nomeação do Impetrante, aprovado fora do número de vagas, na 7ª colocação no cargo de professor de Geografia da URE de Maracanã, em razão da alegada contratação de servidores temporários supostamente para ocupar o cargo conquistado pelo Impetrante.

É conhecida a jurisprudência nacional no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

Esse direito subjetivo do candidato corresponde a um dever da Administração Pública de nomear os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital por ela formulado.

Ocorre que a jurisprudência também reconhece que a Administração dispõe de discricionariedade para definir, dentro do prazo de validade do concurso público e segundo critérios de conveniência e oportunidade do interesse público, qual o melhor momento para realizar a nomeação.

Nesse sentido:

“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas”.
(STF, Recurso Extraordinário n. 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 3/10/2011; Tema 161).

Assim, em regra, o interesse de agir do candidato aprovado dentro do número de vagas surge quando, esgotado o prazo de validade do concurso público, a Administração Pública não realiza a sua nomeação.

Na espécie, o concurso público no qual o Impetrante foi aprovado foi prorrogado por mais um ano, a contar de 11/09/2019, conforme se lê na Portaria n. 248 da Secretaria de Estado de Administração:

“PORTARIA Nº 248 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, Considerando os termos do Proc. nº 2019/415246 da Secretaria de Estado de Educação;

Considerando ainda o art. 14, inciso III da Lei nº 5.810/94 e o subitem 1.2.2 do Edital nº 01/2018 – SEAD de 19/03/2018, do Concurso Público C-173-SEDUC;

RESOLVE:

PRORROGAR, por mais 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019, o prazo de validade do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, para provimento de vagas em cargos da Carreira de Magistério. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 10 de setembro de 2019. HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Administração, respondendo”.

Ocorre que, neste mandado de segurança, o Impetrante fundamenta seu direito subjetivo à nomeação na alegada preterição em razão da contratação de servidores temporários supostamente para ocuparem o cargo por ele pleiteado.

Da leitura dos autos, verifica-se que a Portaria n. 089/2019-CPSP, de 04 de fevereiro de 2019, publicada em 11 de fevereiro de 2019, não é capaz de comprovar a preterição apontada pelo Impetrante, porque embora trate da prorrogação do prazo de vigência de contratos firmados com servidores temporários da SEDUC, inclusive professores, da análise do seu Anexo não se verifica que os docentes listados estejam ministrando aulas na disciplina e localidade oferecidas no Concurso C-173 e na vaga para a qual o Impetrante concorreu, pois nele apenas constam o nome do servidor, a matrícula, o vínculo, o cargo e o termo inicial da prorrogação do contrato, mas, ausente informação sobre a disciplina e a lotação do contratado.

Também a Portaria 224/2019-CPSP de 15 de maio de 2019, publicada em 16 de maio de 2019, indicada pelo Impetrante, não especifica a disciplina que cada docente contratado ministra tampouco a sua lotação.

Apenas as professoras Iza Maria Andrade Silva e Regina dos Santos Costa constam nos documentos colecionados como docentes contratadas para a disciplina Geografia, no município de Maracanã-9ª URE (DIÁRIO OFICIAL Nº 33613, ID. 2742472 e ID. 2742473).

Como bem observou o douto parecer ministerial:

“Na espécie, a comprovação das contratações, não ensejam a preterição do autor da ação mandamental, tampouco motivam a expedição de ordem judicial determinando sua nomeação imediata no cargo pleiteado, porque a classificação que o impetrante obteve no concurso não garante tal direito subjetivo.

Vejamos porquê.

Conforme deflui da exordial,
para o cargo que concorreu o impetrante foram ofertadas 3 (três) vagas no instrumento editalício, todas preenchidas por candidatos do concurso C-173, tendo o interessado obtido a 7ª posição. Ocorre, que mesmo na hipótese em que fossem preenchidas vagas por concursados em igual número de contratações temporárias, seriam insuficientes para alcançar a classificação do impetrante, eis que a somatória dos fatores (vagas ofertadas e contratações precárias) resultaria no provimento de 5 cargos, portanto, número inferior a classificação obtida pelo autor, situação que certamente não induz a preterição nem ao reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação requerida
”.
(grifos nossos).

Sabe-se que o mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

As provas trazidas nesta impetração não comprovaram de plano a prática abusiva ou ilegal da Administração pela não nomeação do Impetrante, e ainda, especialmente porque o prazo de validade do certame ainda não se exauriu, pelo que pode ser nomeado a qualquer momento, além de não ter sido demonstrada a alegada preterição do Impetrante, uma vez que apenas há comprovação de 2 (duas) profissionais contratadas temporariamente na URE escolhida pelo Impetrante e ele Impetrante foi aprovado na 7ª (sétima) colocação em concurso que previa apenas

3 (três) vagas.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer do presente mandado de segurança, mas, no mérito, denegar a segurança nos termos da fundamentação acima
.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2020